Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA (ID 21155644), ADONIAS DOS REIS SANTIAGO (ID 21155652), AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO (ID 21155658) e MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (ID 21155668), em face da sentença (ID 21155623) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n° 0705904-70.2019.8.07.0018, decidiu o que segue:, 4. CONCLUSÃO – DISPOSITIVO Isto posto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MPDFT na inicial, tanto em relação às imputações, quanto em relação às sanções, e o faço para: CONDENAR o réu AGNELO QUEIROZ FILHO, como incurso no art. 11, caput e inciso I, bem como nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que passo a APLICAR: - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo de 4 (quatro) anos; - MULTA CIVIL no valor o equivalente a 50 (cinquenta) vezes a remuneração que recebia como Governador do Distrito Federal no último ano do mandato, nos termos da fundamentação e, - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos da fundamentação. De acordo com o art. 20 da Lei De Improbidade, a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. CONDENAR o réu PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, na condição de partícipe, como incurso no art. 11, caput, inciso I, bem como nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que passo a APLICAR: - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo mínimo de 3 (três) anos; - MULTA CIVIL no valor o equivalente a 20 vezes a remuneração que percebia como Secretário de Estado; - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos da fundamentação. De acordo com o art. 20 da Lei De Improbidade, a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. CONDENAR o réu ADONIAS DOS REIS SANTIAGO como incurso no art. 11, caput, inciso I, na condição de partícipe, bem como nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que passo a APLICAR: - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo mínimo de 3 (três) anos; - MULTA CIVIL no valor o equivalente a 20 vezes a remuneração que percebia como Secretário de Estado; - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos da fundamentação. De acordo com o art. 20 da Lei De Improbidade, a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Com relação ao réu SWENDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA, REJEITO os pedidos de condenação e aplicações de sanções, e, em razão disso, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, tudo nos termos da fundamentação. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários de sucumbência contra o Ministério Público em relação aos pedidos rejeitados, conforme arts. 17 e 18 da ACP. Em relação aos réus condenados, prevalece o entendimento de que não são cabíveis honorários em favor do Ministério Público, razão pela qual deixo de fixar tal verba. Custas na forma da lei. (...) Por ocasião de interesse na celebração de acordo de não persecução civil, as partes e o Ministério Público requereram a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, para possível renovação de acordo (ID’s 31086240, 31179893, 31612766, 32024380 e 32149362). Observa-se que o Apelado, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA, juntou Petição de ID 31620821, informando que não possui interesse na firmação de acordo de não persecução civil. Com base nos arts. 313, II, e 190 do Código de Processo Civil, as partes podem convencionar a suspensão do processo. Neste caso, o § 4o, do art. 313 do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo, pelo prazo de no máximo 6 (seis) meses. Diante do exposto determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022 17:28:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador